Tribunal: STF
Processo: HC 209465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.11.2021 por Glauber Bettin Morgado e outro, advogados, em benefício de Luiz Fernando Carvalho Feitoza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.11.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.312, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    – A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após várias denúncias anônimas informando à polícia que ele estava fazendo ‘delivery de drogas’, utilizando-se de um veículo GM/CORSA CLASSIC, de placas DIW8A29, razão pela qual,os Policiais Militares em patrulhamento de rotina, ao avistarem o referido veículo sendo conduzido pelo paciente, resolveram abordá-lo e com ele encontraram 190 porções de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, um aparelho celular e a quantia de R$ 176,00 e, ao se deslocarem à sua residência, lá encontraram mais 138 porções de cocaína, uma balança de precisão, 05 pacotes de saco plástico, tipo ziplock, com 100 unidades cada um, 01 rolo de papel filme, 01 rolo de papel alumínio, 04 pacotes de bicarbonato de sódio e 01 pote de pó royal, substâncias usualmente utilizadas para ‘batizar’ a droga (e-STJ, fl. 190) –, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.



    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    – Apesar de o montante da sanção – 5 anos de reclusão – permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso, haja vista existência de circunstância judicial desfavorável – natureza e quantidade do entorpecente apreendido (392,32g de cocaína e 12,57g de maconha) –, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6; O que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.



    – Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, narrando os impetrantes que o paciente “foi denunciado, processado e condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, sendo imposto o regime prisional fechado para início e cumprimento da reprimenda, por ter infringido ilícito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    A denúncia aportou que o paciente após abordagem policial trazia consigo 360 (trezentas e sessenta) porções de cocaína, pesando 392,32g; 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, pesando 12,57g.



    Na abordagem, em revista pessoal, com Luiz Fernando Carvalho Feitosa, aqui, denominado paciente, foram localizadas 20 porções de cocaína e a quantia de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), assim como no interior do veículo foram localizadas 190 porções de cocaína, uma máquina de cartão, um aparelho celular e a quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).



    Neste ínterim, os milicianos deslocaram-se para a residência do paciente, e lá encontraram mais 138 porções de cocaína, uma balança de precisão, cinco pacotes de saco plástico com 100 unidades cada um, 01 rolo de papel filme, 01 rolo de papel alumínio, 04 pacotes de bicarbonato de sódio e 01 pote de pó royal.



    Autuado em flagrante, o paciente foi conduzido ao solo policial para lavratura do auto de prisão em flagrante. (…)



    A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juiz Plantonista. (doc. anexo).



    Após audiência de instrução debates e julgamentos, realizado os debates orais, os autos foram conclusos para decisão do Magistrado de Piso, que após escrutínio processual prolatou sentença condenatória”.



    Asseveram que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirmam contrariedade às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, sendo desproporcional a fixação do regime inicial fechado e possível a fixação do regime semiaberto.



    Apontam bis in idem, ao argumento de que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido teriam sido consideradas na primeira fase para a definição da pena-base e na terceira fase para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) CONCEDER A PARENTE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, reconhecendo a minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, com a imediata expedição do alvará de soltura.



    b) Em segundo plano, A MODULAÇÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL imposto na r. sentença condenatória para o regime mais brando (semiaberto), pois presentes os requisitos previstos no art. 33, 2º, alínea ‘b’ do Código Penal, fazendo consagração ao Princípio Da Proporcionalidade.



    c) NO MÉRITO, SOLIDIFICANDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho pelos fundamentos que passo a declamar.



    Conforme relatado, buscava o impetrante, o redimensionamento das sanções do paciente, ante o reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, o abrandamento de seu regime prisional.



    I. Da não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006



    Inicialmente, ressaltei que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa.



    Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente, o Magistrado consignou que (e-STJ, fls. 189/205, destaquei):



    […] LUIZ FERNANDO CARVALHO FEITOZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 porque na noite de 26 de junho de 2021, às 21h30, na Rua Sebastião Damas, n° 148, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 360 (trezentas e sessenta) porções de cocaína, pesando 392,32 g; 01 (uma) porção de Cannabis Sativa, droga comumente conhecida como maconha, pesando 12,57 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 13/15 e auto de constatação de fls.17). 



    Segundo se apurou, no local e data dos fatos, o denunciado LUIZ FERNANDO CARVALHO FEITOZA transitava pela via pública, dirigindo o veiculo GM/CORSA CLASSIC, de Placas DIW8A29, Taubaté, SP, de cor prata, tendo como passageiro Rafael de Souza. 



    Ocorre que o veículo conduzido pelo denunciado foi observado pelos policiais militares em patrulhamento, uma vez que figurava com diversas denúncias de que seria utilizado para a entrega de entorpecentes e resolveram abordá-lo. 



    Quando da abordagem, em revista pessoal, com o denunciado LUIZ FERNANDO CARVALHO FEITOZA foram localizadas 20 porções de cocaína e a quantia de R$ 2.062,00 (dois mil e sessenta e dois reais), assim como, no interior do veículo, foram encontradas 190 porções de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão, um aparelho celular e a quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) e com o passageiro Rafael de Souza nada foi encontrado. 



    O denunciado assumiu que a droga encontrada no interior do veículo era de sua propriedade. Nesta oportunidade, o denunciado, juntamente como os policiais, deslocou-se para sua residência, onde autorizou a entrada dos policiais, que encontraram mais 138 porções de cocaína, uma balança de precisão, cinco pacotes de saco plástico com 100 unidades cada um, 01 rolo de papel filme, 01 rolo de papel alumínio, 04 pacotes de bicarbonato de sódio e 01 pote de pó royal.



    […] O fato da droga evidenciada se destinar à mercancia encontra-se evidenciada nos autos pela quantidade de entorpecente apreendida, mormente por estar individualizada em pequenas porções de entorpecentes, prontas para serem comercializadas, bem como pelo depoimento das testemunhas e do próprio réu, que confessou o delito. Ainda, as denúncias recorrentes reportados e o valor encontrado sob posse do requerido em união com a grande quantidade de drogas. Deve ser pontuado que os documentos juntados às folhas 129/147 não são extratos bancários como informado na petição, nada ajudando a tese de que o dinheiro apreendido era licito.



    […] Passo, pois, à fixação da pena. 



    Nos termos do artigo 59, do Código Penal, passemos à consideração das circunstâncias judiciais, quais sejam: a) culpabilidade; b) antecedentes (F. A. às fls.28-31, 81-82, 96-97 e 120-121); c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias do crime; g) consequências do crime e h) comportamento da vítima. Importante à análise, ainda, das circunstâncias trazidas no artigo 42, da Lei de Drogas, quais sejam, a natureza e a quantidade da substância apreendida, que in casu enseja o aumento da reprimenda. Dentre outras, o réu traficava a cocaína (laudo pericial às fls.151-153), substância de efeitos extremamente nocivos, que leva rapidamente ao vício, além disso, é a partir do composto de cocaína que é feito o crack, uma das drogas mais prejudiciais a sociedade como fomentadora que é da violência como um todo, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. No entanto, presente a atenuante da confissão espontânea. Assim, retorno a pena ao patamar de piso e fixo-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento e diminuição. 



    Inviável a aplicação do artigo 33, §4°, da lei 11.343/06 considerando o depoimento dos policiais de que o réu estava fazendo ‘delivery’ de drogas, com várias denúncias anteriores. Ademais, foram apreendidos diversos apetrechos para embalo e preparo dos entorpecentes, como plásticos, balança de precisão, além de máquinas de cartão de crédito/débito, conforme auto de exibição e apreensão às fls.17-19, tudo incompatível com a traficância ocasional. Assim, comprovada sua integração a organização criminosa.



    Pela leitura do recorte acima, observei que a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após várias denúncias anônimas informando à polícia que ele estava fazendo ‘delivery de drogas’, utilizando-se de um veículo GM/CORSA CLASSIC, de placas DIW8A29, razão pela qual,os Policiais Militares em patrulhamento de rotina, ao avistarem o referido veículo sendo conduzido pelo paciente, resolveram abordá-lo e com ele encontraram 190 porções de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, um aparelho celular e a quantia de R$ 176,00 e, ao se deslocarem à sua residência, lá encontraram mais 138 porções de cocaína, uma balança de precisão, 05 pacotes de saco plástico, tipo ziplock, com 100 unidades cada um, 01 rolo de papel filme, 01 rolo de papel alumínio, 04 pacotes de bicarbonato de sódio e 01 pote de pó royal, substâncias usualmente utilizadas para ‘batizar’ a droga (e-STJ, fl. 190) –, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.



    Nesse contexto, ressaltei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    (…) Dessa forma, não identifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente.



    II. Regime de cumprimento de pena 



    Preliminarmente, ressaltei que, na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deveria expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    E, na espécie, consignei que apesar de o montante da sanção – 5 anos reclusão – permitir, em tese, a fixação do regime intermediário, não havia nenhuma ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável – natureza e quantidade do entorpecente apreendido (392,32g de  cocaína e 12,57g de maconha) –, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6; O que estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstrasse a gravidade concreta do delito perpetrado, eram condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006”.



    5. Não se comprova, portanto, bis in idem na espécie. Ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Campos do Jordão/SP majorou a pena-base pela quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.



    Na terceira fase, ao afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de origem apresentou fundamentação diversa da adotada para fixar a pena-base, ao avaliar o modus operandi da prática delitiva para concluir pela integração a organização criminosa: 



    “Inviável a aplicação do artigo 33, §4°, da lei 11.343/06 considerando o depoimento dos policiais de que o réu estava fazendo ‘delivery’ de drogas, com várias denúncias anteriores. Ademais, foram apreendidos diversos apetrechos para embalo e preparo dos entorpecentes, como plásticos, balança de precisão, além de máquinas de cartão de crédito/débito, conforme auto de exibição e apreensão às fls.17-19, tudo incompatível com a traficância ocasional. Assim, comprovada sua integração a organização criminosa”.



    6. Para afastar a premissa de que o paciente integra organização criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, e acolher a alegação dos impetrantes de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    7. Quanto ao regime prisional, embora as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, “não havia nenhuma ilegalidade na fixação do regime mais gravoso, haja vista a existência de circunstância judicial desfavorável – natureza e quantidade do entorpecente apreendido (392,32g de cocaína e 12,57g de maconha) –, a qual justificou a exasperação da pena-base em 1/6”, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. (…) A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. (…) A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o acusado integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Precedentes. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Imposição do regime mais gravoso. Fundamentação calcada na natureza e na quantidade da droga. Motivação idônea. Precedentes. (…) Segundo o firme entendimento doo Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade da droga constituem motivação idônea para se justificar a imposição do regime inicial mais gravoso e se afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (HC n. 202.361-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.11.2021).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora